Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0011158-42.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em petição de id 32224122, o SINDIRETA pugna pela apreciação da petição de id 22330016, na qual requer a adoção de providências pendentes, as quais incluem a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência dos recursos excepcionais interpostos, tendo em vista o acordo homologado entre as partes; a remessa dos autos à Contadoria, para correção de cálculos, considerando o que disposto no acordo; e, ainda, a homologação dos novos cálculos, com a expedição de precatórios. Pois bem. De fato, ainda não foram analisados os pedidos formulados pelo exequente na mencionada petição, que fora juntada aos autos em 18/12/2020, quando pendente o julgamento, pelo Conselho da Magistratura, do agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Presidência desta Corte. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição de id 22330016. Cumpra-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator